Tribunal: TJDFT
Processo: 0724367-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NO REGIME EM QUE SE ENCONTRAVA QUANDO DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça proclamou que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional, lapso temporal que não pode ser limitado por legislação distrital ou norma administrativa do sistema carcerário.
2. O cometimento de falta grave durante a execução da pena não implica em reinício da contagem do prazo para o fim de obtenção do benefício do livramento condicional. A falta grave, entretanto, pode ser considerada pelo Magistrado do Juízo da Vara de Execuções Penais quando da análise do preenchimento do requisito subjetivo por parte do apenado, no regime em que se encontrava ao tempo da falta administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
3. Recurso desprovido.